Tribunal: CARF
Processo: 10380.729272/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO POR EMPRESA TOMADORA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Para que a empresa tenha direito a compensação de valores retidos, deve demonstrar que efetuou o destaque dos 11% da retenção na nota fiscal ou fatura, com a devida retenção e recolhimento dos valores devidos pela tomadora de serviços, ou seja, deve comprovar a origem do seu crédito.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos. Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
DIFERENÇA DE GILRAT.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), em razão da atividade econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação na tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época dos fatos geradores.
AFERIÇÃO INDIRETA - OCORRÊNCIA Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente por parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, resultando no lançamento por arbitramento, que encontra amparo no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das contribuições, quantias descontadas, contribuições da em presa e totais recolhidos.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas estabelecidas na legislação específica.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
Deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas, conforme previsto na lei 8.212/91, art.32-A, inciso II, acrescentado pela MP 449, de 04/12/2008.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 23. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729272/2014-25
ACÓRDÃO
2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M M BATISTA LOCAÇÕES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO POR EMPRESA TOMADORA. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Para que a empresa tenha direito a compensação de valores retidos, deve
demonstrar que efetuou o destaque dos 11% da retenção na nota fiscal ou
fatura, com a devida retenção e recolhimento dos valores devidos pela
tomadora de serviços, ou seja, deve comprovar a origem do seu crédito.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo,
do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe
proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos. Ao contestar
situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações,
nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
DIFERENÇA DE GILRAT.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), em razão da atividade econômica principal exercida pela
empresa, conforme classificação na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômica (CNAE) vigente à época dos fatos geradores.
AFERIÇÃO INDIRETA - OCORRÊNCIA Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente por
parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, resultando no
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
2
lançamento por arbitramento, que encontra amparo no § 3o do artigo 33
da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar a empresa
de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições
para a Seguridade Social.
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das
contribuições, quantias descontadas, contribuições da em presa e totais
recolhidos.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as
normas estabelecidas na legislação específica.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
Deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com informações incorretas
ou omissas, conforme previsto na lei 8.212/91, art.32-A, inciso II,
acrescentado pela MP 449, de 04/12/2008.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
23.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

ACÓRDÃO
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, apenas para tornar improcedente o AIOA 51.055.296-0 (CFL
23).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias referentes a parte patronal, segurados e as destinadas
aos TERCEIROS, além da aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias (CFL
23; CFL 30; CFL 34; CFL 37; CFL 38; CFL 59; e CFL 78), no período de 01/01/2011 a 31/12/2012,
consubstanciados nos seguintes DEBCAD ́s:
- AIOP 51.070.435-2 - Valores das contribuições sociais a cargo da empresa
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) devidos e não recolhidos em época própria, apurados através de
Folhas de Pagamento, Contabilidade, RAIS e DIRF, não declarados em GFIP, no valor consolidado
de R$ 344.901,27.
- AIOP 51.070.436-0 - Valores das contribuições sociais a cargo da empresa devidos
e não recolhidos em época própria, apurados a partir de Folhas de Pagamento, Contabilidade,
RAIS e DIRF, não declarados em GFIP – CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS, no valor consolidado de
R$ 71.066,56.
- AIOP 51.070.437-9 - Valores das contribuições sociais a cargo da empresa devidos
e não recolhidos em época própria, apuradas a partir de Folhas de Pagamento, Contabilidade,
RAIS e DIRF, não declarados em GFIP – TERCEIROS, no valor consolidado de R$ 29.298,41.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
4
- AIOA 51.055.296-0 - Deixar a empresa que utilizar sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal deixar de cumprir o prazo
estabelecido pela RFB para apresentação dos respectivos arquivos digitais e sistemas – Código
Fundamento Legal 23, no valor de R$ 151.820,34.
- AIOA 51.055.297-8 - Deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB – Código Fundamento Legal 30, no valor
de R$ 1.812,87.
- AIOA 51.070.430-1 - Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos – Código
Fundamento Legal 34, no valor de R$ 18.128,43.
- AIOA 51.070.431-0 - Deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar na
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 11% (onze por cento) do valor bruto da
prestação de serviços recolhidos – Código Fundamento Legal 37, no valor de R$ 1.812,87.
- AIOA 51.070.432-8 - Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira – Código Fundamento Legal 38, no
valor de R$ 18.128,43.
- AIOA 51.070.433-6 Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço – Código Fundamento
Legal 59, no valor de R$ 1.812,87.
- AIOA 51.055.434-4 Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP
n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou
omissas – Código Fundamento Legal 78, no valor de R$ 13.000,00.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 9/30), extrai-se que os fatos geradores e as
respectivas contribuições sociais declaradas em GFIP, as quais seguem discriminadas no “ANEXO –
GFIPs Válidas no Sistema WEB”, foram levantados em papel de trabalho denominado DG –
VALORES DECLARADOS EM GFIP, sendo: CI – GLOSA DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Neste caso, verificou-se pelos documentos entregues pela empresa, que apesar de
haver sido lançado crédito de INSS a compensar na contabilidade de 2010 (conta 11405.0006 –
INSS A COMPENSAR), esta não efetuou o destaque da retenção nas notas fiscais emitidas em 01 e
02/2011, não lançou em sua contabilidade os valores supostamente retidos pelo tomador dos
serviços e não constam recolhimentos sobre retenções em nome do contribuinte, conforme o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
5
RELATÓRIO CONRET PLENUS - CONSULTA VALORES DE RETENCAO 11% DECLARADOS x
RECOLHIDOS.
O contribuinte, portanto, deixou de confirmar em documentos hábeis e idôneos a
existência de retenções de 11% sobre as notas fiscais emitidas relativas a serviços prestados,
conforme previsto na Lei 9.711/98, e Instruções Normativas nos 900/2008 e 1300/2012, as quais
são base para as compensações declaradas em GFIPs.
Neste caso, foram considerados os recolhimentos existentes no conta corrente da
empresa, de maneira a abater as contribuições devidas apuradas com base nos fatos geradores
das GFIPs válidas no sistema antes do início da ação fiscal.
Com relação aos fatos geradores não declarados em GFIP, a auditoria constatou que
o contribuinte se enquadrou no código CNAE “7820-5/00 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA” durante o período fiscalizado, no entanto, não está registrado para funcionar como
empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, conforme previsto
nos artigos 5o da Lei no 6.019/1974 e 4o do Decreto no 73.841/74, e tendo por base o ANEXO V do
Decreto no 3.048/99, com redação do Decreto no. 6.042, de 12/02/2007, desta forma, deveria ter
informado como CNAE FISCAL e PREPONDERANTE o código CNAE “7810-8/00 - SELEÇÃO E
AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA”, o qual representaria o correto enquadramento da empresa,
conforme a Comissão Nacional de Classificação – CONCLA (consulta em anexo).
A princípio, tal erro não alteraria a aplicação de alíquota RAT, contudo, para o
período fiscalizado, o contribuinte declarou em GFIP a alíquota de 2% quando deveria utilizar 3%.
O valor referente ao RAT devido e não recolhido foi levantado em papel de trabalho denominado
ST – Contribuição Destinada ao RAT.
Foram verificados, ainda, pela análise das informações constantes nas Folhas de
Pagamento entregues em meio papel, valores pagos através das rubricas “893 –Gratificação”,
“800 – Outros Rendimentos” e “896 – Outros Rendimentos Ocupacional” que, apesar de
identificadas como proventos, não foram consideradas parcelas integrantes do salário de
contribuição dos segurados empregados nas Folhas nem nas GFIP, cujos valores seguem
discriminados no Relatório Fiscal, e foram denominados nos seguintes papéis de trabalho: AB-
VALORES PAGOS ATRAVÉS DA RUBRICA “800 – OUTROS RENDIMENTOS”, CD – VALORES PAGOS
ATRAVÉS DA RUBRICA “ 896 – OUTROS RENDIMENTOS OCUPACIONAL”, EF – VALORES PAGOS
ATRAVÉS DA RUBRICA “893 – GRATIFICAÇÃO”.
Verificou-se, ainda, após análise dos históricos dos lançamentos contábeis,
pagamentos a pessoa física contabilizados nas rubricas “34201.0028 – DESPESAS DIVERSAS” e
“34201.0069 – SERVIÇOS PRESTADOS PF”, os quais não foram considerados fatos geradores de
contribuiçoes previdenciárias.
A auditoria, por meio do TIF no. 05, solicitou ao contribuinte os documentos que
embasaram todos os lançamentos nas citadas rubricas, contudo, não houve atendimento à
solicitação, tendo o Sr. Eliseu Batista informado que não dispunha dos referidos documentos.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
6
Deste modo, com base nos fatos acima e na legislação vigente, (artigo 33, §§ 3o e 5o
da Lei 8212/91 e parágrafo único do artigo 233 do Decreto 3.048/99) a auditoria considerou que
os valores relacionados a históricos que tratam de prestação de serviços foram destinados ao
pagamento de serviços prestados por segurados contribuintes individuais não oferecidos à
tributação pelo contribuinte.
Os fatos geradores acima foram levantados em papéis de trabalho denominados: P1
- VALORES PAGOS E CONTABILIZADOS NA CONTA “34201.0069 - SERVICOS PRESTADOS PF”, P2 -
CONTR SEGURADOS SOBRE VALORES PAGOS E CONTABILIZADOS NA CONTA “34201.0069 -
SERVICOS PRESTADOS PF” , PD - VALORES PAGOS E CONTABILIZADOS NA CONTA “34201.0028 –
DESPESAS DIVERSAS” e PT – CONTR SEGURADOS SOBRE VALORES PAGOS E CONTABILIZADOS NA
CONTA “34201.0028 - DESPESAS DIVERSAS”, e estão registrados nas planilhas constantes do
Relatório Fiscal.
Foram lavrados, ainda, os seguintes Autos de Infração pelo descumprimento de
Obrigações Acessórias:
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.055.296-0 – Código Fundamento Legal - CFL
23 A autuada, apesar de utilizar sistema de processamento eletrônico de dados para elaborar a
sua Contabilidade e Folhas de Pagamento de 2011 e 2012, conforme comprovado pela análise dos
Livros DIÁRIO e RAZÃO e Folhas apresentadas, as quais foram entregues em meio papel e
anexadas por amostragem a este Auto, passado os prazos previstos nos termos de intimação,
apenas o arquivo MANAD com as informações da contabilidade de 2012 foi apresentado, o que
constitui infração à Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, com a redação dada pela
MP no 2.158-35, de 24/08/2001.
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.055.297-8 – Código Fundamento Legal - CFL
30 Conforme informado neste Relatório, após a análise das Folhas de Pagamento, Contabilidade e
GFIPs, a auditoria constatou que não foram incluídos nas Folhas de Pagamento apresentadas pelo
contribuinte os totais das remunerações pagas e das contribuições devidas dos segurados, bem
como se constatou a existência de rubricas que, apesar de identificadas como proventos, não
foram consideradas parcelas integrantes do salário de contribuição dos segurados empregados.
Tal conduta constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, combinado com art. 225, I e
§ 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.070.430-1 – Código Fundamento Legal - CFL
34 Após análise dos históricos dos lançamentos contábeis, a auditoria constatou valores pagos a
contribuintes individuais entre pagamentos não tributáveis contabilizados nas rubricas
“34201.0028 – DESPESAS DIVERSAS” (em anexo), de forma que o contribuinte deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas e as contribuições da empresa.
Tal conduta constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225,
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
7
II, e §§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.070.431-0 – Código Fundamento Legal - CFL
37 Após análise dos documentos apresentados, constatou-se que o contribuinte deixou de
destacar nas notas fiscais de serviços emitidas em JANEIRO E FEVEREIRO de 2011 o percentual de
11% (onze por cento) do valor bruto da prestação de serviços, relativos à retenção para a
Previdência Social, prevista na legislação. Tal infraçao está prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 31, § 1°, na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/1998 e pela Lei n° 11.941, de
27/05/2009, combinado com o art. 219, §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.070.432-8 Código Fundamento Legal - CFL 38
Foram solicitados durante a ação fiscal diversos documentos e esclarecimentos ao contribuinte,
através de Termos de Intimação, os quais não foram entregues, sendo: Livro Razão de 2011,
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP apresentada não atendeu às
especificações solicitadas no TIPF, TIFs nos. 02 e 03 e Documentos de caixa que embasaram os
lançamentos contábeis das rubricas “34201.0028 - DESPESAS DIVERSAS” e “34201.0069 -
SERVIÇOS PRESTADOS PF”, constantes na contabilidade de 2012, o que caracteriza infração à Lei
n° 8.212.
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.070.433-6 – Código Fundamento Legal - CFL
59 Conforme informado neste Relatório, a análise das Folhas de Pagamento, da contabilidade e
GFIPs, demonstrou que o contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto nas
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, cujos valores constam do Relatório de Lançamentos. Tal conduta constitui infração à Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.
4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 216, I, "a".
- AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N° 51.070.434-4 – Código Fundamento Legal - CFL
78 A empresa deixou de considerar como integrante do salário de contribuição diversas parcelas
remuneratórias, deixando também de incluí-las nas remunerações declaradas nas GFIP’s. Tais
fatos resultaram em divergências entre as contribuições apuradas nesta fiscalização e as
contribuições declaradas em GFIP, o que constitui infração prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Após apresentação da impugnação foi proferido Acórdão n° 06-53.750 - 5a TURMA
da DRJ em Curitiba/PR de efls. 545/568, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (efls.
581/606), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
8
4.1. Primeiramente, em relação à Glosa de Compensação em GFIP, competências
01 e 02 de 2011, aduz que os §§1o, 5o e 6o da Lei 8.212/91, que tratam da cessão
de mão de obra, (retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços que a empresa tomadora de serviços deve recolher em
nome da empresa cedente de mão de obra), conjugadas com o do art. 33,
parágrafo 5o, (o desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei), ratificam o entendimento de
que a natureza dessa obrigação é de subrogação do tomador de mão-de obra,
para com o cedente. Cita doutrina e Julgado administrativo no sentido de
demonstrar que a falta de retenção/recolhimento, independentemente do
destaque pela contratada, implica, apenas, o lançamento desses valores contra a
contratante.
4.2. Mesmo que os fundamentos acima não prosperassem, esclarece que as
retenções foram efetuadas, conforme se constata na documentação fornecida
pela contratante, (fls.523/539), sendo que esta afirma categoricamente que os
valores foram recolhidos na forma de parcelamento.
4.3. Ademais, observa que a empresa lançou na contabilidade, conta 11405.0006 -
INSS A COMPENSAR - ano de 2010, créditos que seriam suficientes para respaldar
a compensação efetuada pelo impugnante.
(...)
4.5. Quanto a diferença de alíquota RAT, o fiscal afirma que a empresa
enquadrou-se equivocadamente no CNAE 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA, quando, em verdade, por não registrar como tal no
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, deveria ter se enquadrado no CNAE
7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA.
4.6. Ocorre que tal erro não merece procedência, haja vista que a empresa exerce
efetivamente a atividade de cessão de mão de obra, sendo o registro no MTE
mera obrigação administrativa que a empresa possui e que não macula a
atividade por ela exercida, ensejando efeitos apenas na esfera
administrativa/trabalhista e não na esfera fiscal/tributária.
4.7. E, embora, a alíquota para ambos os CNAE, seja de 3%, atualmente, tal
alteração no percentual do RAT veio com a alteração do Decreto 3.048/91,
realizada por intermédio do Decreto 6.957/09 veiculado de forma unilateral e
ilegalmente por parte do Poder Executivo e na redação original do Decreto
3.048/91 - Anexo V, a alíquota prevista é aquela declarada pelo contribuinte em
GFIP, 2%.
4.8. Não se nega a possibilidade de o Poder Executivo alterar as alíquotas por
intermédio de Decreto, mas apenas que não obedeceu aos requisitos necessários
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
9
impostos na legislação que permite tal função, ou seja, o disposto no art. 22,
parágrafo 3o da Lei 8.212/91 (ausência de demonstração de dados estatísticos e
em inspeção que justifiquem a alteração de tal natureza). Cita doutrina e
jurisprudência.
4.9. Quanto aos pagamentos efetuados a segurados empregados não tributados
em Folhas de Pagamento, serviços prestados por Pessoa Física e valores de
despesas contabilizadas, os quais não estavam declarados em GFIP, entende que
o fiscal ao levantar tal base de cálculo, deixou de lado seu dever de investigação e
busca da verdade material. Cita Doutrina sobre o assunto. E, sendo o lançamento
decorrente de atividade plenamente vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN,
a presunção da fiscalização de que “despesas diversas” e ‘serviços prestados PF
“são proventos e possuem denominações típicas de parcelas integrantes de
salário de contribuição foi feito ao arrepio da lei, uma vez que não há qualquer
dispositivo legal autorizando a fiscalização presumir fatos geradores.
4.10. O arbitramento autorizado pelo art. 148 do Código Tributário Nacional tem
por objeto o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos que
sejam base de cálculo, ou seja, proceder ao arbitramento do 148 do CTN, a
fiscalização deveria, em primeiro lugar, provar a existência dos fatos geradores
das contribuições. Cita julgados de Trbunais Federais e doutrina sobre a matéria.
4.11. Mas tal prova não existiu; o que houve foi a simples presunção da
fiscalização de que "despesas diversas" e "serviços prestados PF" são proventos e
possuem denominações típicas de parcelas integrantes de salário de contribuição.
4.12. Esclarece, sob outro aspecto, que basta confrontar os seus livros fiscais com
os contratos firmados com o município para se verificar que todo o seu
faturamento provém destas prestações de serviços. Assim, já que a contratante
era obrigada a efetuar as retenções das contribuições (11%), não faria sentido
algum a defendente manter pagamentos a título de proventos não declarados.
4.13. Com relação ao AIOA Debcad no 51.055.296-0, (CFL23), o Regulamento da
Previdência Social - RPS, o Decreto n. 3.048/99, no art. 283, II, "b", com redação
dada pelo Decreto n. 4.862/03, tratou a Lei n. 10.666/03 como NORMA ESPECIAL
no que se refere a Contribuições Previdenciárias, tanto que traz a multa a ser
aplicada pelo descumprimento de Obrigação Acessória, pelo contido no artigo 8o
da Lei n. 10.666/03, logo errou a fiscalização ao entender que a impugnante
descumpriu os preceitos da Lei n° 8.218/91, art. 11, parágrafos 1o, 3o e 4o, com
redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, bem
como com a decorrente multa pelo art. 12, III e parágrafo único da Lei n°
8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, devendo no caso, diante da capitulação equivoca da infração ser anulado
o presente auto por vício material.
4.14. Quanto aos AIOAs Debcads no 51.070.430-1, 51.055.297-8, 51.070.431-0,
51.070.433-6, 51.070.434-4, a autuada informa que tais multas estão
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
10
estritamente ligadas com os fundamentos já expedidos em relação aos autos de
infração por descumprimento de Obrigação Principal.
4.15. De acordo com a fiscalização, os documentos que não foram apresentados
no AIOA Debcad no 51.070.432-8, (CFL 38), livro Razão 2011, Memória de Cálculo
das Compensações Declaradas em GFIP e documentos caixa que embasaram os
lançamentos contábeis das rubricas “Despesas Diversas e “ Serviços prestados
PF”, não estão relacionados diretamente com contribuições previdenciárias, ou
seja, não são documentos de exibição obrigatória pela legislação tributária,
portanto, errada está a tipificação da multa.
Ao fim, os recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A presente autuação compreende as contribuições previdenciárias e as destinadas a
Terceiros, não recolhidas e nem declaradas em GFIP, referentes a: (i) glosa de compensações
indevidas; (ii) Pagamentos não declarados em GFIP creditadas a segurados contribuintes
individuais e empregados, verificadas na contabilidade do sujeito passivo, RAIS, DIRF e Folhas de
Pagamento, aferidos indiretamente, conforme §§ 3o e 5o do art.33 da Lei 8.212/91, iii) erro na
aplicação da alíquota SAT, além de imposição de penalidades decorrentes da não contabilização
de fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios de sua contabilidade, falta
de apresentação de documentos relacionados a fatos geradores, por não arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, omissão de
contribuições previdenciárias em GFIP e deixar de destacar 11% (onze por cento) do valor bruto da
prestação de serviços na nota fiscal.
Por seu turno, a recorrente, em relação ao mérito das contribuições lançadas, se
insurge sobra a glosa de compensação, diferença da alíquota RAT e diferenças de rubricas, além
dos autos de obrigação acessória cujo os quais são intimamente ligados a obrigação principal.
Sobre os temas, tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Glosa de Compensação Indevida – Competências 01 e 02/2011.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
11
8. A empresa defende, em sua impugnação, que deveria ser acatado o seu direito
de proceder à compensação dos créditos em questão, informados em suas GFIP’s,
que afirma serem decorrentes da retenção de 11% sobre o valor de seu
faturamento, e sustenta que seria ilegítima a pretensão da fiscalização de exigir
dela, como prestadora de serviço, contribuições previdenciárias, sendo tal
obrigação subrogada ao tomador de mão de obra.
8.1. Cumpre mencionar, no entanto, que, para o exercício do direito à
compensação de valores retidos, a empresa contratada deve destacar as
retenções nas notas fiscais emitidas, elaborar suas GFIP distintas para cada
tomador e verificar se tais informações foram veiculadas na forma normatizada
no Manual da GFIP vigente à época do cumprimento da obrigação. E, ainda, em
linhas gerais, observa-se que na falta de destaque, a empresa contratada somente
poderá efetuar a compensação se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante, conforme, alguns dispositivos transcritos a seguir:
(...)8.2. No caso concreto, a auditoria fiscal com o intuito de verificar a
regularidade das compensações efetuadas em GFIP, solicitou ao contribuinte os
Contratos de Prestação de Serviços, Notas Fiscais emitidas e o Demonstrativo
Mensal das notas fiscais de prestação de serviços, elaborado por contratante e
contrato, tal qual previsto na IN RFB 971/2009. Também solicitou a MEMÓRIA DE
CÁLCULO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP, conforme especificações
descritas no TIPF e TIFs nos. 02 e 03, fls. 64, 66/67.
8.3. E, analisados tais documentos, a auditoria pode verificar que o contribuinte
não efetuou o destaque da retenção nas notas fiscais emitidas em 01 e 02/2011,
não lançou em sua contabilidade os valores supostamente retidos pelo tomador
dos serviços, e que não constam recolhimentos sobre retenções em nome do
contribuinte, conforme o RELATÓRIO CONRET PLENUS - CONSULTA VALORES DE
RETENCAO 11% DECLARADOS x RECOLHIDOS, fls. 76/83.
8.4. Do mesmo modo, não comprovou até a data do encerramento da ação fiscal,
embora intimada, (TIF no 03), que teria créditos a compensar, relativos ao ano
anterior, 2010, lançados na conta 11405.0006 – INSS a compensar”, os quais
segundo a defesa, seriam suficientes a respaldar a compensação efetuada pelo
impugnante.
8.5. Ademais, tem-se que a autuada também não trouxe com sua defesa,
documentos hábeis a afastar os lançamentos realizados pela fiscalização, como
cópias de notas fiscais ou faturas de prestação de serviços emitidas por ela com o
destaque de 11% (onze por cento) do seu valor bruto a título de retenção, com
base no artigo 31 da Lei n.o 8.212/91, e os respectivos registros contábeis,
evidenciando as devidas retenções de 11%, e nem provas de que teria ocorrido o
recolhimento destes valores pela tomadora de serviço. Dessa forma, não
demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários exigidos pela legislação
para realizar a compensação em questão, ou seja, não comprovou a existência do
alegado crédito, devendo, por consequência, ser mantido tal levantamento.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
12
8.6. Vale observar, que caberia ao contribuinte o ônus da prova em contrário, no
sentido de provar que o critério utilizado pela autoridade fiscal encontra-se
equivocado, mediante a prova de fato impeditivo ou extintivo da pretensão do
fisco (Código de Processo Civil, art. 333, inciso II).
8.7. E, estando os serviços prestados sujeitos ao destaque e à retenção
obrigatória, deve ser mantido, ainda, o Auto de Infração lavrado pelo
Descumprimento de Obrigação Acessória, DEBCAD no 51.070.431-0, por infraçao
ao art. 31, § 1°, na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/1998 e pela Lei n°
11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 219, § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Da Diferença de Alíquota RAT 8.8. Inicialmente, cabe observar que a exigência da
contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre o total das remunerações dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestaram serviços vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, tem amparo no artigo 22, inciso II da Lei no
8.212/91, e no artigo 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
8.9. Com efeito, o referido artigo estabeleceu a contribuição para financiamento
das prestações por acidente do trabalho (SAT ou RAT), no percentual de 1%, 2% e
3%, conforme o risco correspondente à atividade preponderante exercida pela
empresa seja considerado leve, médio ou grave, respectivamente, bem como
delegou ao Executivo o enquadramento das empresas, conforme se observa no §
3o, do art. 22 da Lei no 8.212/91, E os regulamentos aprovados pelos Decretos no
356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99, que se seguiram à edição da Lei,
simplesmente deram operacionalidade à referida exação, em nada alterando com
relação aos elementos essenciais, limitando-se a conceituar a atividade
econômica preponderante e o enquadramento das empresas nos graus de risco
acidentário, ou seja, apenas adequando e delimitando conceitos necessários à
aplicação concreta do comando previsto na Lei no 8.212/91, sem extrapolar o
comando legal.
8.10. Acerca do tema, ressalte-se que o enquadramento nos correspondentes
graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente,
de acordo com sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, prevista no
Anexo V do RPS.
8.11. A competência funcional da autoridade fiscal limita-se a verificação do
correto auto-enquadramento por parte do Contribuinte e, na inocorrência deve
promovê-lo.
8.12. No caso, a fiscalização constatou que o contribuinte não está registrado para
funcionar como empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho e
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
13
Emprego – MTE, fls.109, conforme o previsto nos artigos 5o da Lei no 6.019/1974
e 4o do Decreto no 73.841/74, tendo por base o ANEXO V do Decreto no.
3.048/99, com redação do Decreto no. 6.042, de 12/02/2007, e que, portanto,
deveria ter informado como CNAE FISCAL e PREPONDERANTE o código CNAE
“7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA”, o qual
representaria o correto enquadramento da empresa, conforme a Comissão
Nacional de Classificação – CONCLA.
(...)
8.13. A Resolução no 01, de 04/09/2006, da Comissão Nacional de Classificação –
CONCLA, prescreve que o enquadramento no CNAE-FISCAL 7820-5/00 deve ser
feito por empresa que coloque mão-de-obra temporária à disposição de outras
empresas clientes para complementar o seu quadro de pessoal por tempo
determinado. Conforme a legislação trabalhista, os trabalhadores encaminhados
são temporários e remunerados como tal, estando a supervisão dos mesmos na
responsabilidade do cliente, ou seja, da empresa tomadora do serviço .
8.14. No caso, a defesa, não comprova que exerceu as atividades do CNAE 7820-5-
00, e não apresenta provas nesse sentido, devendo, portanto, prevalecer a
argumentação fiscal quanto a ausência de registro no Ministério do Trabalho e
Emprego a demonstrar o enquadramento no CNAE 7810-8/00.
8.15. A princípio, este erro quanto a uso do CNAE PREPONDERANTE não levaria, a
erro na aplicação de alíquota RAT, haja vista ambos os CNAEs apresentarem a
mesma alíquota, 3%, conforme a legislação. Contudo, para o período fiscalizado, o
contribuinte declarou indevidamente em GFIP a alíquota de 2%, sendo, portanto,
devidas as diferenças destinadas ao RAT para o período fiscalizado, conforme
demonstrado na planilha constante do Relatório Fiscal.
8.16. E, contrário do entendimento da autuada, tanto o Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE – quanto o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS
– utilizam-se da tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal,
CNAE-Fiscal, instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do
País nos cadastros e registro das três esferas da administração pública brasileira,
uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no
âmbito da ONU, sendo que a tabela de códigos CNAE-Fiscal foi aprovada e
divulgada pela Comissão Nacional de Classificações-CONCLA, órgão com a
incumbência de promover no País a padronização das classificações utilizadas no
sistema estatístico e nos cadastros e registros da Administração Pública.
8.17. Por fim, a discussão acerca da correta avaliação do grau de risco da atividade
empresarial desenvolvida pela Impugnante não pode ser travada no âmbito do
procedimento de fiscalização. Aquele que se sentir prejudicado com a
classificação imposta tem além da via administrativa a judicial para fazer valer
suas teses e assim conseguir rever sua classificação.
8.18. Assim, não merece reparo o trabalho da Auditoria-Fiscal.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
14
• Dos pagamentos a Segurados Empregados não tributados em Folhas de
Pagamento e não declarados em GFIP.
• Dos valores pagos e contabilizados a título de “Despesas Diversas” e “Serviços
Prestados PF” não declarados em GFIP.
8.19. Após a análise das informações constantes nas Folhas de Pagamento
entregues em meio papel, constatou-se valores pagos através das rubricas “893 –
Gratificação”, “800 – Outros Rendimentos” e “896 – Outros Rendimentos
Ocupacional” que, apesar de identificadas como proventos, não foram
consideradas parcelas integrantes do salário de contribuição dos segurados
empregados nas Folhas nem nas GFIP.
8.20. Conforme atestado pela auditoria, através do TIF no. 04, foi solicitado
esclarecimentos sobre a natureza dos pagamentos, contudo, o Sócio-
administrador da empresa afirmou não saber o motivo do pagamento de tais
valores. No prazo de defesa, também não apresentou provas de que tais verbas
não seriam base de cálculo de contribuições.
8.21. Deste modo, considerando a ausência de colaboração por parte do sujeito
passivo, bem como pelo fato de tais rubricas estarem identificadas em Folhas de
Pagamento como proventos e possuírem denominações típicas de parcelas
integrantes de salário de contribuição, tais valores foram corretamente aferidos
nos termos do artigo 33, §§ 3o e 5o, da Lei 8212/91 e artigo 233, parágrafo único
do Decreto 3.048/99(...)8.23. Deste modo, por deixar de preparar as folhas de
pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB, deve,
ainda, ser mantida a multa aplicada pelo descumprimento de Obrigação
Acessória, através do AIOA Debcad no. 51.055.297-8 (CFL 30), por infração ao à Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, combinado com art. 225, I e § 9o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, além dos lançamentos decorrentes de obrigação principal.
8.24. Tem-se, ainda que, da análise dos históricos dos lançamentos contábeis a
auditoria constatou pagamentos a pessoa física contabilizados nas rubricas
“34201.0028 - DESPESAS DIVERSAS” e “34201.0069 – SERVIÇOS PRESTADOS PF”,
conforme planilha constante do Relatório Fiscal.
8.25. Assim, com o objetivo de identificar os fatos geradores e verificar a
consistência dos registros contábeis, a Fiscalização intimou o contribuinte, por
meio do TIF no. 05, fls.71, para que apresentasse os documentos que embasaram
todos os lançamentos nas citadas rubricas. No entanto, decorrido o prazo
previsto, não houve atendimento à solicitação, segundo consta do Relatório
Fiscal.
8.26. Deste modo, diante da recusa da empresa em apresentar a documentação
solicitada, a autoridade fiscal não teve alternativa a não ser lançar de ofício a
importância que reputou devida, considerando a totalidade dos pagamentos
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
15
registrados nos lançamentos contábeis discriminados, com fundamento no artigo
33, §§ 3o e 5o, da Lei 8212/91, invertendo o ônus da prova do fato gerador.
8.27. Ressalta-se que produção de prova neste momento processual é imperativa
para formar a convicção do julgador, assim cabe a prova a quem alega. O Auditor
provou a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e forneceu os
elementos probatórios suficientes para formação do convencimento do julgador,
por sua vez aduz a Impugnante inexistência da ocorrência do fato gerador e não
produz a prova capaz de desconstituir os lançamentos.
8.28. E, diante da recusa da autuada em apresentar todos os documentos
solicitados através dos Termos de Intimação, (i) Livro Razão de 2011; (ii)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP , (iii)
Documentos de caixa que embasaram os lançamentos contábeis das rubricas
“34201.0028 – DESPESAS DIVERSAS” e “34201.0069 - SERVICOS PRESTADOS PF”,
constantes na contabilidade de 2012, os quais, diferentemente do que entende a
autuada, são indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias, deve ser mantido a penalidade aplicada através do AIOA Debcad
no 51.070.432-8 (CFL 38), por infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2°
e 3°, com redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
8.29. Do mesmo modo, demonstrado o caráter remuneratório das rubricas
consideradas fatos geradores de contribuições previdenciárias pela fiscalização,
deve ser mantido o AIOA 51.070.433-6 (CFL 59), uma vez que o contribuinte
deixou de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o que constitui
infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e
Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a".
8.30. E, pelo fato do contribuinte ter deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas e as contribuições da
empresa, foi corretamente lavrado o Auto de Infração por Descumprimento de
Obrigação Acessória DEBCAD 51.070.430-1, CFL 34, por infração Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e §§13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, o
qual deverá ser mantido.
Pois bem!
Especificamente quanto a glosa de compensação, caberia a contribuinte o ônus da
prova em contrário, no sentido de provar que o critério utilizado pela autoridade fiscal se encontra
equivocado, mediante a prova de fato impeditivo ou extintivo da pretensão do fisco, o que, como
visto, não foi feito.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
16
A autuada também não trouxe com sua defesa, documentos hábeis a afastar os
lançamentos realizados pela fiscalização, como cópias de notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços emitidas por ela com o destaque de 11% (onze por cento) do seu valor bruto a título de
retenção, com base no artigo 31 da Lei n.o 8.212/91, e os respectivos registros contábeis,
evidenciando as devidas retenções de 11%, e nem provas de que teria ocorrido o recolhimento
destes valores pela tomadora de serviço. Dessa forma, não demonstrou o cumprimento dos
requisitos necessários exigidos pela legislação para realizar a compensação em questão, ou seja,
não comprovou a existência do alegado crédito, devendo, por consequência, ser mantido tal
levantamento.
No que diz respeito a diferença da alíquota RAT, in casu, a recorrente não comprova
que exerceu as atividades do CNAE 7820-5-00, e não apresenta provas nesse sentido, devendo,
portanto, prevalecer a argumentação fiscal quanto a ausência de registro no Ministério do
Trabalho e Emprego a demonstrar o enquadramento no CNAE 7810-8/00.
De início, este erro quanto a uso do CNAE PREPONDERANTE não levaria, a erro na
aplicação de alíquota RAT, haja vista ambos os CNAEs apresentarem a mesma alíquota, 3%,
conforme a legislação. Contudo, para o período fiscalizado, o contribuinte declarou indevidamente
em GFIP a alíquota de 2%, sendo, portanto, devidas as diferenças destinadas ao RAT para o
período fiscalizado, conforme demonstrado na planilha constante do Relatório Fiscal.
No que concerne a constatação dos valores pagos através das rubricas “893 –
Gratificação”, “800 – Outros Rendimentos” e “896 – Outros Rendimentos Ocupacional” que,
apesar de identificadas como proventos, não foram consideradas parcelas integrantes do salário
de contribuição dos segurados empregados nas Folhas nem nas GFIP.
Conforme bem delineado pela autoridade lançadora, bem como pela decisão de
piso, foi solicitado esclarecimentos sobre a natureza dos pagamentos, contudo, o Sócio
administrador da empresa afirmou não saber o motivo do pagamento de tais valores. No prazo de
defesa, também não apresentou provas de que tais verbas não seriam base de cálculo de
contribuições.
Deste modo, considerando a ausência de colaboração por parte do sujeito passivo,
bem como pelo fato de tais rubricas estarem identificadas em Folhas de Pagamento como
proventos e possuírem denominações típicas de parcelas integrantes de salário de contribuição.
AIOA 51.055.296-0 (CFL 23) A multa é decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por não ter a empresa apresentado dentro do prazo arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal, in casu, mais especificamente as folhas de pagamento
em meio digital, conforme previsto na Lei n° 8.218, de 29.08.1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com redação
da MP n° 2.158, de 24.8.2001.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
17
A apresentação dos arquivos digitais à fiscalização previdenciária passou a ser
obrigatória com a edição da MP no 83/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/2003,
que assim dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, III, e parágrafo único, da Lei no
8.218/91.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O fundamento legal da referida multa pode ser encontrado também no art. 33 da
Lei n 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
18
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
E, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo da Lei
no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, será verificada na forma
que dispuser o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
No âmbito das contribuições previdenciárias, há penalidade específica para a
apresentação de documentos que não atendem as formalidades exigidas.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.923 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729272/2014-25
19
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/ 01, tendo sido calculada com base no art. 12,
da Lei no 8.218/91.
A Medida Provisória no 2.158-35/ 01 dispõe, essencialmente, sobre a “legislação das
Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e do Imposto sobre a Renda”.
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo.
Destarte, inexiste fundamento para que seja aplicada a referida legislação quando
se está tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais), tendo
em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e da COFINS, além do
fato de que, como dito acima, possui legislação específica a penalizar a conduta descrita no Auto
de Infração.
Neste diapasão, deve ser improcedente o Auto de Infração aplicado com base na
legislação geral.

Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 181, que
assim dispõe:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Assim, improcedente o auto de obrigação acessória com Código de Fundamentação
Legal 23.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento apenas para tornar improcedente o AIOA 51.055.296-0 (CFL 23).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 630
DF CARF MF
Original